Tribunal: TJMT
Processo: 1031919-88.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031919-88.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANIA FLORENTINA BOMTEMPO - CPF: 901.193.046-00 (AGRAVANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR OPORTUNIZADA – FALHA NO APARELHO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. É licita a recuperação de consumo anterior quando o procedimento observa rigorosamente os procedimentos exigidos pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor o devido conhecimento e participação na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1031919-88.2017.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por VANIA FLORENTINA BOMTEMPO, contra a decisão

monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação nº 1031919-88.2017.8.11.0041, que desproveu o recurso interposto pela agravante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca da Capital1MT, que, nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito
” (Proc. nº 1031919-88.2017.8.11.0041), julgou improcedente os pedidos formulados pela autora/apelante/agravante, “por ausência de irregularidade no procedimento adotada pela parte ré”, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC (cf. Id. nº

48661957 - Pág. 1/5).

A agravante reafirma a tese recursal de que o procedimento adotado pela ré/agravada não observou a determinação expressa no art. 129, §1º, I e II, da resolução 414/2010 da ANEEL, pois, “deixou de juntar relatório detalhado do medidor e equipamentos a justificar a existência de possível fraude”; alega, ainda, que não há nos autos elementos probatórios capazes de autorizar a cobrança de débitos referente a suposta recuperação de consumo, tratando-se, portanto, de aferição unilateral e irregular.

Defende, ainda, a existência de dano moral indenizável, decorrente da cobrança de fatura irregular e das “ameaças de suspensão dos serviços de energia elétrica” caso ela (agravante), não adimplisse o débito aferido unilateralmente, fatos que ultrapassam os meros dissabores da vida cotidiana e amparam o direito indenizatório.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja declarada a ilegalidade da fatura referente ao mês de julho/2017, no valor de R$ 1.770,18, a título de recuperação de consumo e, ainda, requer a condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 55257991 - pág. 1.

Por entender não ser o caso de retratação e, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à alegada
irregularidade do procedimento adotado pela ré/agravada para apurar a falha do medidor do imóvel da agravante, e
m face a generalidade dos argumentos, e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão recorrida que tratou de forma clara e objetiva a matéria:

(...).

Com efeito, para fins de apuração de indício de irregularidade no medidor, o art. 129 da Resolução n 414/2010 da ANEEL dispõe que a Concessionária deve adotar as providências necessárias para a sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, que deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

No caso, verifica-se que no dia 12/07/2017 a apelada realizou vistoria no sistema medidor de energia elétrica da UC da apelante, constatando, na oportunidade, a existência de anomalia no relógio medidor (desvio de energia no ramal), conforme expresso no “Termo de Ocorrência e Inspeção nº 646598”,

devidamente assinado pela consumidora, que, inclusive, acompanhou todo o procedimento de vistoria
(cf. ID 47885500 - Pág. 6); na sequência, foi emitida a “Carta ao Cliente”, comunicando-a sobre a anomalia encontrada em seu registro mensal de consumo de energia elétrica e, também, cientificando-a quanto ao procedimento a ser adotado para a recuperação do consumo (cf. ID

47885500 - Pág. 4/5); por sua vez, a consumidora/apelante, limitou-se a questionar o procedimento adotado dizendo que se tratava de conduta abusiva e cobrança ilegal.

Sem embargo às ilações da apelante, está evidente, na hipótese, qu
e
a apelada
adotou os
procedimentos exigidos pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, já que, repito, elaborou o termo de ocorrência/inspeção e, posteriormente, notificou a consumidora/apelante sobre as irregularidades ali apuradas, prevalece seu direito de exigir a diferença de consumo que originou a fatura a que se refere o ID 47885482 - Pág. 1
.

Ademais, o STJ pacificou o entendimento de que “o
conjunto fático-probatório embasado no
TOI
, aliado aos demais elementos probatórios, “comprovam serem devidos os valores cobrados pela concessionária e lhe assiste o direito de promover a
cobrança
da
energia
utilizada e não registrada (...) e dessa forma, sendo o consumidor o responsável pela manutenção e guarda do medidor relacionado à sua unidade consumidora, e certo que o fato causou, induvidosamente, ausência de contraprestação ao consumo de
energia elétrica,
é
devida
a
cobrança,
não há falar em desídia da recorrida quanto à manutenção dos equipamentos, tampouco responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço” (AgInt no Resp 1725959/DF. SEGUNDA TURMA. Relatora: Ministra Assusete Magalhães. Julgado em 06/09/2018 - DJe: 13/09/2018).

Assim, não há falar em dano moral passível de reparação pecuniária, sobretudo porque a apelante não foi submetida a constrangimento que pudesse afetar seu equilíbrio psíquico, ou macular a sua honra,
sendo comunicada, previamente, de todos os atos adotados pela empresa/apelada
, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, despidos de elementos que possam sugerir uma conduta ilícita por parte da apelada a ensejar seu dever de indenizar.

(...)

Portanto, diante da validade do procedimento adotado pela concessionária/apelada, não está caracterizada a falha na prestação do serviço, de modo que, ausente o nexo de causalidade, não há obrigação de indenizar, subsistindo a dívida a título de recuperação de consumo.

Logo, diante dos fundamentos acima, não merece reparo o
decisum
agravado, já que proferido de acordo com os elementos probatórios contidos nos autos devendo, pois, ser mantido, sobretudo porque as razões recursais nada de novo acrescentam, tratando-se de simples rediscussão dos fundamentos.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso e condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020